Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001616-59.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MATEUS TIAGO TENTIS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A nulidade absoluta do processo penal se dá por falta de defesa. Contudo, a deficiência de defesa, para que seja declarada a nulidade absoluta, requer prova de prejuízo, conforme disposto na súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 4. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 5. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário-mínimo, parâmetro utilizado para aplicação do princípio da insignificância. 6. É devida a aplicação da qualificadora quando comprovado que o delito foi realizado com rompimento de obstáculo, independentemente de laudo pericial para sua constatação, ante a presença de outros meios que a evidenciam. 7. Inviável a desclassificação para o crime de furto tentado ou furto simples, quando devidamente configuradas as qualificadoras e comprovada a ocorrência do delito de furto. 8. Comprovado nos autos que o réu cometeu novo crime durante o quinquídio após a extinção da punibilidade por crime anterior, correto o reconhecimento de sua condição de reincidente. 9. Sendo reincidente o réu, incabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal. 10. Consoante disposto no art. 44, §3o, do Código Penal, o magistrado pode aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ainda que o condenado seja reincidente, exceto no caso de reincidência específica. 11.Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso do réu Mateus parcialmente provido e apelação do réu Cleiton desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 261, parágrafo único, 396 e 396-A, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade, porquanto apresentada defesa técnica insuficiente pela Defensoria Pública, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, asseverando ser devido o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto inexistiriam elementos probatórios suficientes diante da não realização da prova técnica pericial, que não poderia ser suprida em delitos que deixam vestígios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 261, parágrafo único, 396 e 396-A, todos do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso I, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCI A DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU PRESO NO MOMENTO EM QUE FRACIONAVA E EMBALAVA AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. 433 G DE CRACK E 5 G DE COCAÍNA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se em idêntico sentido ao enunciado sumular n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, no processo penal, a falta da defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 2. In casu, o acórdão impugnado afirmou que a advogada dativa acompanhou a oitiva do agravante, requerendo a concessão de liberdade provisória, inclusive destacando a sua primariedade, tendo exercido o seu ofício de modo regular. Nesse espeque, não foi comprovada a deficiência da defesa técnica durante a audiência de custódia e o efetivo prejuízo experimentando pelo agravante, de modo que não há falar em nulidade. 3. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 4. No caso em apreço, as instâncias ordinárias apontaram prova da existência dos delitos e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública , com base em elementos concretos dos autos, mormente as circunstâncias da conduta criminosa, pois consta do decreto preventivo que, após denúncia anônima, os agentes de polícia compareceram ao local indicado e avistaram o corréu Lucas, que autorizou o ingresso em sua residência onde também estavam o agravante e outro agente, sendo presos no momento em que supostamente estariam fracionando e embalando entorpecentes, restando apreendidos 433 g de crack, 5 g de cocaína e uma balança de precisão, tudo a fundamentar a prisão cautelar. 5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo ainda entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019). 6. É entendimento desta Corte Superior de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.732/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/9/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. PROVAS ORAIS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME E CONFISSÃO DO RÉU SUFICIENTES PARA COMPROVAR A QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos. 2. In casu, a jurisdição ordinária reconheceu a qualificadora com base nas provas testemunhais, na declaração da vítima, no laudo de constatação do local do crime e na confissão do réu de como o furto se deu mediante o arrombamento do blindex da porta que fechava o estabelecimento. 3. A decisão agravada manteve a qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão das mencionadas provas consideradas pelo acórdão recorrido, as quais, portanto, apontaram elementos concretos que configuram a excepcionalidade capaz de justificar a ausência do exame pericial para o reconhecimento da referida qualificadora. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.986.664/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/6/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024